Tribunal: STJ
Processo: 0370486-06.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1038443 - PR (2025/0370486-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JONATHAN RIBEIRO PONTES (PRESO)
ADVOGADO
: GUSTAVO HENRIQUE CARDOSO SAITO - PR104459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. CRIME DE
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA.
MATÉRIA ALEGADA MAIS DE QUATRO ANOS APÓS O JULGAMENTO
DO ACÓRDÃO QUE RESOLVEU A APELAÇÃO. CONDENAÇÃO
TRANSITADA EM JULGADO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO
SUSCITADA
OPORTUNAMENTE.
PRECLUSÃO
TEMPORAL
SUI
. PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA E AFIRMAÇÃO
GENERIS
DA
EFICÁCIA
PRECLUSIVA
DA
COISA
JULGADA.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Verifica-se, na espécie, a preclusão
da matéria, em
sui generis
virtude do transcurso de mais de quatro anos entre a impetração do
e a sessão de julgamento da apelação criminal em que teria
mandamus
ocorrido a suposta ilegalidade.
2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça –
STJ e do Supremo Tribunal Federal – STF, em respeito aos princípios
da segurança jurídica e da lealdade processual, tem se orientado no sentido
de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra
falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em
momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal
para a
sui generis
impetração tardia do remédio constitucional, pela prevalência da segurança
jurídica, com prestígio da eficácia preclusiva da coisa julgada.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
13/11/2025
19/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52547206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 24/11/2025 09:30:51
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 409449a0-d812-468c-9e32-07834f03e667

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA52547206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 24/11/2025 09:30:51
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 409449a0-d812-468c-9e32-07834f03e667

AgRg no HABEAS CORPUS No 1038443 - PR (2025/0370486-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JONATHAN RIBEIRO PONTES (PRESO)
ADVOGADO
: GUSTAVO HENRIQUE CARDOSO SAITO - PR104459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. CRIME DE
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA.
MATÉRIA ALEGADA MAIS DE QUATRO ANOS APÓS O JULGAMENTO
DO ACÓRDÃO QUE RESOLVEU A APELAÇÃO. CONDENAÇÃO
TRANSITADA EM JULGADO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO
SUSCITADA
OPORTUNAMENTE.
PRECLUSÃO
TEMPORAL
SUI
. PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA E AFIRMAÇÃO
GENERIS
DA
EFICÁCIA
PRECLUSIVA
DA
COISA
JULGADA.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Verifica-se, na espécie, a preclusão
da matéria, em
sui generis
virtude do transcurso de mais de quatro anos entre a impetração do
e a sessão de julgamento da apelação criminal em que teria
mandamus
ocorrido a suposta ilegalidade.
2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça –
STJ e do Supremo Tribunal Federal – STF, em respeito aos princípios
da segurança jurídica e da lealdade processual, tem se orientado no sentido
de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra
falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em
momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal
para a
sui generis
impetração tardia do remédio constitucional, pela prevalência da segurança
jurídica, com prestígio da eficácia preclusiva da coisa julgada.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por JONATHAN RIBEIRO
PONTES, contra decisão de minha relatoria, na qual não conheci do
, em
habeas corpus
virtude de a impetração atacar acórdão prolatado há mais de quatro anos, já operada,
portanto, a preclusão da matéria.
Documento eletrônico VDA52136543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/11/2025 13:28:25
Código de Controle do Documento: 090c9e40-bfe1-41ab-8e5d-d3dec15f427b

No presente recurso, a defesa busca o conhecimento do
, ao
mandamus
argumento de que a preclusão deve ser afastada, em virtude da flagrante ilegalidade ao
afastar a causa de diminuição prevista no § 4o do
da
art. 33
Lei n. 11.343/06.
Sustenta que esta Corte Superior, em outro processo do mesmo
agravante reconheceu a primariedade, os bons antecedentes e a ausência de dedicação
a atividades criminosas, aplicando a minorante e afastando a hediondez do delito.
Requer a reconsideração do
ou o julgamento do recurso pelo órgão
decisum
colegiado, com a concessão da ordem pleiteada para aplicação do redutor, com o
afastamento da hediondez do delito e o recálculo da pena do agravante com a análise da
progressão de regime.
O Ministério Público Federal – MPF opinou pelo desprovimento do agravo (fls. 93
/95).
É o relatório.
VOTO
Inobstante o empenho do agravante, a irresignação não merece prosperar.
Com efeito, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade
processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Supremo
Tribunal Federal – STF tem se orientado no sentido de que a alegação da ocorrência
de nulidades absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado,
está sujeita à preclusão temporal
.
sui generis
A propósito, confiram-se os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
INOCORRÊNCIA. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO (ARTIGO 14 DA
. PRETENSÃO
LEI N. 6.368/76)
DE REDUÇÃO DA PENA. MATÉRIA ALEGADA MAIS DE
QUINZE ANOS APÓS O JULGAMENTO DO ACORDÃO
QUE
RESOLVEU
A
APELAÇÃO.
CONDENAÇÃO
TRANSITADA EM JULGADO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE
NÃO
SUSCITADA
OPORTUNAMENTE.
PRECLUSÃO
TEMPORAL
SUI
GENERIS.
PREVALÊNCIA
DA
SEGURANÇA JURÍDICA E AFIRMAÇÃO DA EFICÁCIA
PRECLUSIVA
DA
COISA
JULGADA.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Não ocorreu ofensa ao princípio da colegialidade
em razão do julgamento monocrático do habeas corpus. Isso
porque, nos termos da Súmula n. 568, desta Corte, "o
relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça,
poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver
entendimento dominante acerca do tema".
2. Verifica-se, na espécie, a preclusão sui generis
da matéria, em virtude do transcurso de mais de quinze
anos entre a impetração do mandamus e a sessão de
Documento eletrônico VDA52136543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/11/2025 13:28:25
Código de Controle do Documento: 090c9e40-bfe1-41ab-8e5d-d3dec15f427b

julgamento da apelação em que teria ocorrido a suposta
ilegalidade.
3. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça - STJ e do Supremo Tribunal Federal - STF, em
respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade
processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as
nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha
ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser
arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão
temporal sui generis para a impetração tardia do remédio
constitucional, pela prevalência da segurança jurídica, com
prestígio da eficácia preclusiva da coisa julgada.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 948.491/RJ, de minha relatoria,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
12/2/2025,
17/2/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
WRIT
IMPETRADO APÓS MAIS DE 6 (SEIS) ANOS DO
JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO
TEMPORAL.
PRECEDENTES
DO
STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, o processo é um
encadeamento de atos para frente, não sendo possível,
dessarte, que a parte ingresse com pedidos perante
instâncias já exauridas, sob pena de verdadeiro tumulto
processual e subversão dos instrumentos recursais pátrios.
Nessa linha de intelecção, A marcha processual
avança rumo à conclusão da prestação jurisdicional, sendo
inconciliável com o processo penal moderno a prática de
atos processuais que repristinem fases já superadas (HC n.
503.665/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
.
16/5/2019,
21/5/2019)
2. Ademais, em respeito à segurança jurídica e a
lealdade processual, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que
as nulidades, ainda quando denominadas absolutas,
devem ser arguidas em momento oportuno, bem como
qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado,
sob pena de preclusão temporal.
3. Na hipótese, o presente writ foi impetrado mais de
11 (onze) anos após o trânsito em julgado da condenação e
6 (anos) após o julgamento da revisão criminal, de modo que
o seu conhecimento encontra-se obstado em decorrência da
preclusão, devendo prevalecer a coisa julgada e o princípio
da segurança jurídica. Noutras palavras, não é possível
voltar atrás, em sede de habeas corpus, para examinar
condenação há muito acobertada pelo exaurimento temporal
e temático na instância antecedente, que já transitou em
julgado e foi mantida pela Corte local após o julgamento da
revisão criminal ajuizada na origem.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 944.502/RR, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
4/11/2024,
6/11/2024.

Documento eletrônico VDA52136543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/11/2025 13:28:25
Código de Controle do Documento: 090c9e40-bfe1-41ab-8e5d-d3dec15f427b

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS
CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA.
PEDIDO DE AFETAÇÃO À TERCEIRA SEÇÃO. AUSÊNCIA
DAS HIPÓTESES DO
DO RISTJ. PLEITO DE
ART. 14
AFETAÇÃO AO ÓRGÃO ESPECIAL DA CORTE DE
ORIGEM
OBJETIVANDO
A
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO
DO CÓDIGO DE
ART. 414
PROCESSO PENAL E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. MATÉRIA
NÃO
ANALISADA
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO.
MANEJO TARDIO DO WRIT. PRECLUSÃO. INCIDENTE DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não se vislumbra, in casu, a presença das
hipóteses do
do RISTJ a justificar a afetação à
art. 14
Terceira Seção do presente feito.
2. A questão da declaração de inconstitucionalidade
do
parágrafo único, do CPP, pela via incidental, nos
art. 414,
termos do
da CF e da Súmula Vinculante n. 10 do
art. 97
STF, procedendo-se depois a absolvição sumária do
recorrente, não foi objeto de cognição pela Corte de origem,
na medida em que o acórdão atacado entendeu que já havia
o trânsito em julgado da sentença para a defesa e não havia
a ocorrência de constrangimento ao direito de locomoção do
paciente, o que, tornaria inviável a análise nesta sede, sob
pena de incidir em indevida supressão de instância,
conforme reiterada jurisprudência desta Corte.
3. Este Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento de que o manejo do habeas corpus muito
tempo após a edição do ato atacado demanda o
reconhecimento da preclusão, não havendo se falar,
portanto, em ilegalidade manifesta. Na hipótese em
exame, a sentença atacada no Tribunal de origem por
meio do mandamus originário transitou em julgado em
21 de agosto de 2017, sem que a defesa tenha interposto
apelação, recurso apropriado, nos termos do
do
art. 416
CPP, vindo o recorrente, após passados 3 anos, alegar a
ocorrência de constrangimento ilegal.
4. De outro lado, superados os apontados óbices,
cumpre ressaltar que 'o habeas corpus não se presta a
declarar, em controle difuso, a inconstitucionalidade de
dispositivo de lei ou ato normativo. A sua propositura se
destina
a
casos
excepcionais,
consistentes
no
restabelecimento do direito de ir e vir, quando já violado, ou a
preservação deste, quando sob ameaça concreta, atual ou
iminente e, contra ilegalidade ou abuso de poder' (RHC
27.948/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
20/11/2012,
26/11/2012)
5. 'A instauração do incidente de inconstitucionalidade
é incompatível com a via célere do habeas corpus porque a
celeridade exigida ficaria comprometida com a suspensão do
feito e a afetação do tema à Corte Especial para exame do
pedido' (HC 244.374/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
Quinta Turma, DJe 1o/8/2014).
6. Recurso em habeas corpus não provido.
(RHC 97.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, DJe
)
14/9/2020.
Documento eletrônico VDA52136543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/11/2025 13:28:25
Código de Controle do Documento: 090c9e40-bfe1-41ab-8e5d-d3dec15f427b

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EM
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES.
UNIFICAÇÃO
DE
PENA
PELO
RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. WRIT
NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. LEGALIDADE. VIA
INADEQUADA.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. Irrepreensível a decisão proferida pelo Tribunal de
Justiça de Santa Catarina, que não conheceu do habeas
corpus, na medida em que este não é o instrumento
adequado para a revisão da decisão proferida nos autos da
execução da pena, mormente na hipótese em que a decisão
objurgada, proferida em
foi contestada pelo
5/9/2017,
recurso adequado, cuja decisão de não conhecimento
transitou em julgado em 11/5/2018.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento de que o manejo do habeas corpus muito
tempo após a edição do ato atacado demanda o
reconhecimento da preclusão, não havendo se falar,
portanto, em ilegalidade manifesta (RHC n. 97.329/SP,
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
8/9/2020,
14/9/2020)
3. De mais a mais, a ilegalidade suscitada (não
reconhecimento da continuidade delitiva) não é flagrante e
necessitaria de uma análise mais aprofundada das provas
dos autos, o que não é possível na via eleita, de cognição
sumária e rito célere. Precedentes.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg
no
RHC
134.300/SC,
Rel.
Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 30/9/2021.
)

PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
QUALIFICADO E ESTUPRO. NULIDADE POR AUSÊNCIA
DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUÍDO. INÉRCIA
DO CAUSÍDICO. INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA
CONSTITUIR
NOVO
DEFENSOR.
NOMEAÇÃO
DA
DEFENSORIA PÚBLICA. PLEITO DE INTIMAÇÃO DA
SESSÃO DE JULGAMENTO. ABANDONO DE CAUSA.
PRECLUSÃO TEMPORAL. CONDENAÇÃO BASEADA
EXCLUSIVAMENTE
NA
PROVA
INQUISITORIAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Inexiste nulidade quando, inerte o defensor
constituído e o acusado intimado para constituir novo
causídico, é nomeada a Defensoria Pública para dar
prosseguimento ao feito.
2. Ainda que se argumente que o mandato
concedido pelo condenado não se encerrou com a
inércia do causídico, verifica-se que houve, em verdade,
abandono de causa, operando-se a preclusão temporal
da nulidade em questão, porquanto somente veio a ser
invocada quando da impetração do presente habeas
corpus, isto é, mais de 4 anos após a inércia do defensor
Documento eletrônico VDA52136543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/11/2025 13:28:25
Código de Controle do Documento: 090c9e40-bfe1-41ab-8e5d-d3dec15f427b

constituído, quase 3 anos da prolação do aresto que se
pretende anular e depois de já interposto recurso contra
o referido acórdão.
3. A nulidade por ausência de intimação do advogado
constituído para a sessão de julgamento deve ser arguida na
primeira oportunidade, consoante orientação jurisprudencial
deste STJ. Precedentes.
4. Não obstante a peça dos embargos declaratórios
tenha
alegado
omissão
quanto
à
suficiência
do
reconhecimento fotográfico para a condenação, nada foi
abordado na peça processual ou no acórdão sobre a tese
aqui apresentada - condenação baseada exclusivamente na
prova inquisitorial -, persistindo, pois, a inviabilidade da
análise originária do tema por esta Corte Superior.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
446.533/SP, Rel. Ministro NEFI
HC
CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
)
18/10/2018.

AGRAVO
REGIMENTAL.
HABEAS
CORPUS.
INDEFERIMENTO
LIMINAR.
IMPETRAÇÃO
EM
SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO
INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO
AO SISTEMA RECURSAL. PECULATO E LAVAGEM DE
DINHEIRO.
OPOSIÇÃO
DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
PROVIMENTO
DOS
ACLARATÓRIOS PARA DETERMINAR A PERDA DO
CARGO
PÚBLICO
OCUPADO
PELO
AGRAVANTE.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
DA
DEFESA
PARA
CONTRAARRAZOAR A INSURGÊNCIA DA ACUSAÇÃO.
ADVOGADO
DO
RÉU
QUE
CONSULTOU
PESSOALMENTE O PROCESSO E TEVE VISTA DOS
AUTOS POR DIVERSAS VEZES SEM IMPUGNAR OS
ACLARATÓRIOS OU A DECISÃO NELE PROFERIDA,
MÁCULA SUSCITADA QUASE 3 (TRÊS) ANOS APÓS A
PROLAÇÃO DO PROVIMENTO JUDICIAL QUE SE
PRETENDE ANULAR. PRECLUSÃO.
1. A via eleita revela-se inadequada para a
insurgência contra o ato apontado como coator, pois o
ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim,
circunstância que impede o seu formal conhecimento.
Precedentes.
2. A despeito de acarretar nulidade, por cerceamento
de defesa, a ausência de intimação da defesa para contra-
arrazoar os embargos de declaração opostos com efeitos
infringentes, há hipóteses peculiares em que a preclusão se
torna óbice ao reconhecimento da eiva articulada. Doutrina.
Precedentes do STJ e do STF.
3. Embora a defesa não tenha sido intimada
expressamente
para
se
manifestar
sobre
os
declaratórios, constata-se que após a sua oposição pelo
Ministério Público, consultou pessoalmente os autos em
janeiro de 2015, inclusive apondo sua ciência sobre o
teor do édito repressivo, sendo que após ser intimada da
decisão que acolheu os aclaratórios, reiterou, aos
12.2.2015, o pedido de apresentação das razões
recursais em segundo grau de jurisdição, tendo contra-
Documento eletrônico VDA52136543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/11/2025 13:28:25
Código de Controle do Documento: 090c9e40-bfe1-41ab-8e5d-d3dec15f427b

arrazoado o apelo ministerial e arrazoado o seu reclamo
em abril e maio do referido ano sem impugnar, em
momento algum, o fato de os declaratórios haverem sido
julgados sem o seu prévio pronunciamento, sobrevindo
a invocação da mácula apenas ao final deste ano,
quando da impetração do presente mandamus, isto é,
quase 3 (três) anos após a prolação do provimento
que se pretende anular, o que importa no
judicial
reconhecimento da preclusão.
[...]
(AgRg no
426.012/ES, Rel. Ministro JORGE
HC
MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 1°/2/2018.)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE
QUALIFICADO.
PENA.
DOSIMETRIA.
REDIMENSIONAMENTO.
NULIDADE.
ACÓRDÃO
TRANSITADO EM JULGADO. PRECLUSÃO. REVISÃO
CRIMINAL.
WRIT.
INSTRUÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
SENTENÇA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte
Superior e também do STF, o manejo do habeas corpus
muito tempo após a edição do ato atacado demanda o
reconhecimento de que fulminada pela preclusão o
direito postulado (termo cujo uso guardo pessoal
ressalva).
2. Ainda que a tese defensiva seja erro no cálculo da
dosimetria da pena, inviável ao Superior Tribunal de Justiça
examinar pleito nitidamente revisional, quando desprovida a
impetração de cópia da própria sentença condenatória.
3. Conquanto o habeas corpus seja desprovido de
maiores formalidades, trata-se de ação constitucional de
natureza mandamental, cuja natureza urgente exige prova
pré-constituída das alegações, não comportando dilação
probatória. Dessarte, é cogente ao impetrante - e não ao
Poder Judiciário - sobretudo quando se tratar de pessoa com
conhecimento
técnico-jurídico,
advogado
regularmente
inscrito na OAB - apresentar elementos documentais que
permitam aferir o constrangimento ilegal arrostado na
impetração.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
447.420/SP, Rel. Ministro ROGERIO
HC
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe
)
11/10/2018.

Por oportuno, confiram-se, ainda, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal
Federal – STF:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO . HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR
DATIVO DA DATA DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO.
PRECLUSÃO DA MATÉRIA.
1. A atual jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal entende que “a nulidade não suscitada no
momento oportuno é impassível de ser arguida através
de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob
Documento eletrônico VDA52136543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/11/2025 13:28:25
Código de Controle do Documento: 090c9e40-bfe1-41ab-8e5d-d3dec15f427b

pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão
criminal” (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux).
2. O defensor dativo foi intimado pessoalmente do
resultado do julgamento da apelação e não arguiu, por meio
dos instrumentos processuais cabíveis, a nulidade suscitada
nesta impetração.
3. Preclusão da matéria com o trânsito em julgado da
apelação.
4. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito
por inadequação da via processual. Cassada a liminar
deferida.
(HC 102.077/SP, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO,
PRIMEIRA TURMA, DJe 1o/4/2014.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 2.
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. 3. NULIDADE
DA AÇÃO PENAL. 4. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA
DEFENSORIA PÚBLICA PARA UMA DAS AUDIÊNCIAS EM
QUE INQUIRIDAS TESTEMUNHAS DA ACUSAÇÃO. 5.
REVISÃO CRIMINAL. 6. INÉRCIA DA DEFESA. NULIDADE
.
7.
ARGUIDA
SOMENTE
APÓS
OITO
ANOS
RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO. PRECEDENTES
DO STF. 8. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(HC 143045 Agrg, Rel. Ministro GILMAR MENDES,
Segunda Turma, DJe de
)
16/8/2017.

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL.
TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO
JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA
DEFESA.
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE
PELA
NÃO
INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DO PACIENTE
PARA SESSÃO DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO.
1. Decorridos quase dois anos do trânsito em
julgado do acórdão do recurso em sentido estrito da
defesa, ocorreu a preclusão da alegada nulidade
ocorrida nesse julgamento. Precedentes.
2. Ordem denegada.
(HC 112.360, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, Primeira
Turma, DJe de
)
18/5/2012.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PARA A SESSÃO DE
JULGAMENTO DA APELAÇÃO. ARGUIÇÃO POSTERIOR.
PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES. NULIDADE.
NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Embora se reconheça a prerrogativa de
intimação
pessoal
dos
defensores
dativos
para
as sessões de julgamento das apelações, incide na
espécie a preclusão da questão, já que a referida
nulidade somente foi arguida, em relação ao primeiro
paciente, mais de 7 anos e 5 meses após o julgamento e,
no tocante ao segundo paciente, mais de 2 anos e 9
meses após o julgamento. Precedentes.
2. Recurso não provido.
Documento eletrônico VDA52136543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/11/2025 13:28:25
Código de Controle do Documento: 090c9e40-bfe1-41ab-8e5d-d3dec15f427b

(RHC 124.110, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, Rel.
p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJE de
)
25/2/2021.

No caso concreto, o Tribunal de origem julgou a apelação criminal em 25 de julho
de 2021, sendo que somente no dia 24 de setembro de 2025 foi impetrado o presente
, o qual não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão
habeas corpus
sui generis
da matéria.
Assim, em consideração ao longo decurso de tempo, repele-se a existência de
flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA52136543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/11/2025 13:28:25
Código de Controle do Documento: 090c9e40-bfe1-41ab-8e5d-d3dec15f427b

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.038.443 / PR
Número Registro: 2025/0370486-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00563885920208160014 40003667320218160014 563885920208160014
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GUSTAVO HENRIQUE CARDOSO SAITO
ADVOGADO
: GUSTAVO HENRIQUE CARDOSO SAITO - PR104459
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: JONATHAN RIBEIRO PONTES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JONATHAN RIBEIRO PONTES (PRESO)
ADVOGADO : GUSTAVO HENRIQUE CARDOSO SAITO - PR104459
Documento eletrônico VDA52502658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:48:26
Código de Controle do Documento: c368daa7-510f-44cf-858b-0f260f7c7237

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
13/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52502658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:48:26
Código de Controle do Documento: c368daa7-510f-44cf-858b-0f260f7c7237